Tribunal: TJDFT
Processo: 0732214-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA PELO SISBAJUD. REALIZAÇÃO DE PESQUISA VIA BACENJUD. INDEFERIMENTO. FALTA DE RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte firmou o entendimento de ser possível a reiteração de pesquisas de ativos financeiros, mesmo com a substituição de sistemas, deve atender ao critério da razoabilidade, conforme as peculiaridades do caso concreto que demonstrem a chance de efetividade das medidas, considerando, para tanto, eventuais indícios de alteração na situação patrimonial do devedor ou o decurso de tempo suficiente entre as diligências, o que não se verifica no caso dos autos.
2. Recurso não provido.